Tribunal: CARF
Processo: 13899.000594/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.000594/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.197 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
WILSON WANDERLEI CARMELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA DO CARNÊ-LEÃO.
Somente o imposto comprovadamente pago ou retido na fonte, correspondente
a rendimentos incluídos na base de cálculo, poderá ser deduzido do imposto
progressivo para fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
restituído, na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas:
- dedução indevida de incentivo, de R$400,00; e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.000594/2009-80
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.197 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000594/2009-80

- compensação indevida de carnê-leão, de R$19.415,97.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 5a Turma da DRJ/SP2, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
GLOSA DO CARNÊ-LEÃO
Somente o imposto comprovadamente pago ou retido na fonte, correspondente a
rendimentos incluídos na base de cálculo, poderá ser deduzido do imposto progressivo
para fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração
de ajuste anual.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA – DEDUÇÃO DE INCENTIVO
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Impugnação Improcedente
Cientificado do acórdão de primeira instância em 22/08/2011 (fls. 80), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 20/09/2011 (fls. 80/81) contendo os seguintes
argumentos:
Senhores julgadores Relator c Presidente! Só originou a notificação de lançamento em
epígrafe quando da retificação da DIRPF, 2006/2005 casa contrario na linha feito a
DECLARAÇÃO DE AJUSTE, e o resultado foi imposto a recolher no valor de R$-
15.719,85 (quinze mil setecentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos)
devidamente recolhidos conforme DARF,S, cópias anexo, acreditando que a retificação
antecipada por motivo de estar sendo fiscalizado o exercício de 2005/2004, alto de
infração e multa de oficio, com pagamentos dos mesmos em fase final, parcelados com
o benefícios da lei 11941/2009, no meu entender não era necessário retificar a declara
de 2006/2005. pois o resultado acima foi apurado na respectiva declaração de ajuste
anual.
Na certeza de uma nova analise, e que não tive a intenção de fraudar e ocultar receitas
junto a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, mais com o intuito de uma relevante
consideração e esclarecimento do feito, permanecendo assim a declaração original e não
a retificadora. (sic)

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes
excertos do voto condutor:
Em relação ao carnê-leão, o artigo 12, inciso V da Lei n° 9.250 de 26/12/1995, que
altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas dispõe:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.197 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13899.000594/2009-80

"Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos;
(...);
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo."
O contribuinte junta aos autos cópia dos Darf(s) para comprovação do valor total
pleiteado (fls. 07 a 23)
Analisando-se os referidos Darf(s) e confirmando seus recolhimentos em pesquisas
efetuadas nos Sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, conforme
documentos de fls. 56 a 66, verifica-se que não assiste razão ao contribuinte. Está
comprovado o recolhimento de carnê-leão no montante de R$ 5.933,62, diferentemente
do valor pleiteado no montante de R$ 25.349,59.
Esclareça-se que os pagamento do IRPF - código 0211 - do ano anterior não podem ser
compensados na declaração de ajuste, pois não se tratam de carne leão, nem de imposto
complementar, nem de imposto retido na fonte, recolhimentos que podem ser
compensados na declaração de ajuste.
Diante do exposto julgo Improcedente a Impugnação, mantendo-se o lançamento
consubstanciado na Notificação de fls. 03 a 06.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Atente-se, na execução do julgado, ao disposto no despacho de e-fls. 60.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital